Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ, Facta Financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para "DECLARAR a nulidade PARCIAL do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à “Cédula de Crédito Bancária” (ID 207660787), no percentual de 50%; e CONDENAR o 1o requerido FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO na obrigação de SUSPENDER os descontos na folha de pagamento do autor até a METADE do valor da dívida relativa ao empréstimo contratado. JULGO IMPROCEDENTES os pleitos restantes. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66059109). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, validade do contrato, ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, ocorrência de fato fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Argui que "apesar da alegação autoral de que não houve tal contratação entre as partes, a Instituição financeira recorrente não agiu de forma negligente, tampouco pactuou com fraudadores, haja vista que confirmou ter realizado os empréstimos junto à instituição financeira." Aduz que o contrato foi legitimamente firmado pela autora. Assevera que "ao contrário do que alega a apelada, bem como o entendimento do Magistrado a quo ao proferir a r. sentença desfavorável ao banco, ante o fundamento de que a mera “biometria facial” não é indicativo de autenticação e expressa informação dos termos do contrato, bem como manifestação de vontade." Argumenta que era dever da autora tomar a cautelar necessária e verificar se o contato era oficial, ou não. Argui, também, pela impossibilidade de repetição do indébito, por ausência de má-fé e inexistência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral. Pugna pela condenação da autora a litigância de má-fé.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (ID 66059114).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pelo golpe sofrido pela consumidora após o contrato de empréstimo firmado com a instituição.
6. Narra a autora que é pessoa idosa, aposentada por invalidez. Relata que "realizou um empréstimo junto à Facta por meio do corretor no 93239 da SATHGOLD COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, no valor de R$ 29.391,88 (vinte e nove mil, trezentos e noventa um reais e oitenta oito centavos), 84 (oitenta quatro) parcelas de R$ 695,50 (seiscentos e noventa cinco reais e cinquenta centavos) a ser debitado do valor da aposentadoria. Logo após o crédito ser realizado em sua conta corrente, a requerente recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como sendo funcionária da Facta, kauane Martins do número (11) 96655-2880, tendo no perfil a foto com a logo da empresa, informando que tinha ocorrido um erro no cadastro e que era preciso seguir as instruções que iria passar para regularizar o empréstimo. Nas instruções repassadas a pessoa solicitou que ela fizesse a transferência de todo para uma chave Pix informada por ela, informando que iria realizar o ajuste para novo crédito com as alterações necessárias para a regularização. Como não houve o crédito novamente, a requerente tentou entrar em contato com a empresa e não conseguiu retorno, após o ocorrido ela foi a delegacia e realizou a ocorrência. A Requerente sofreu um golpe a partir de informações que somente a empresa detinha e no mesmo momento em que os valores foram creditados, não tendo como uma pessoa simples pudesse duvidar da veracidade, até se encontrar nessa situação."
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora firmou contrato de empréstimo com a ré no valor de R$29.391,88, no dia 25/04/2014, às 10h01 (ID 66059081). As tratativas foram realizadas por aplicativo de whatsapp, inclusive com o envio de áudios instruindo a autora como proceder com a contratação (ID 66059084). O valor do empréstimo foi creditado na conta corrente da autora em 26/04 (ID 66059060- pág.19). O extrato acostado aos autos demonstra que as transações fraudulentas foram realizadas logo após o depósito do empréstimo na conta corrente da autora no dia 26/04, e em sequência 11h12, 11h39, 12h09 e no valor total do empréstimo (66059060 - pág.21 a 23).
III. Razões de decidir
8. A alegação de ausência de dialeticidade recursal merece ser acolhida em parte. As razões recursais atacam parcialmente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando, nesta parte, argumentação clara e direta quanto às questões de fato e de direito, preenchendo os requisitos para o conhecimento do recurso. Contudo, parte das razões ignoram a decisão, na medida que não houve condenação do recorrente ao pagamento de repetição de indébito e indenização por dano moral. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida.
9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. É necessário destacar que a autora possui idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso.
11. " As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
12. O STJ em julgamento do Recurso Especial no 2.052.228 - DF entendeu que "é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco."
13. Outrossim, "imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." Além disso, "art. 14, § 3o, do CDC estabelece hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (REsp 1.875.164/MG, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)."
14. "(...) Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. 7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. 8. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.(...)" (Acórdão 1871278, 0746862-65.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
15. Na hipótese, resta evidente a verossimilhança dos fatos narrados pela autora. Destaca-se que toda a tratativa para negociação do empréstimo ocorreu por meio de aplicativo de mensagem whatsapp, situação que induz a consumidora a acreditar que a comunicação com as instituições financeiras ocorreria por tal canal de comunicação. Outros fatores corroboram a narrativa da autora de que acreditava tratar com uma preposta dos réus: na foto do contato telefônico da fraudadora, Kauane Martins, consta ao fundo a logo da ré Facta (ID 66059060 -pág.20); o contato foi realizado, às 10h23 (ID 66059060 - pág.20), logo após o valor do empréstimo ser creditado na conta da autora.
17. Na situação em análise, é incontroverso, do confronto da hora do depósito do valor creditado e da ligação da fraudadora, que os estelionatários tinham informações sobre o negócio realizado e os dados bancários da parte autora.
18. Apesar da negligência do requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. As rés não estabeleceram mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual da consumidora, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. É importante salientar que a transação em questão envolveram valor elevado e fora do perfil da requerente.
19. Irretocável, portanto a sentença vergastada que reconheceu a culpa concorrente.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhido. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.